Tribunal: STF
Processo: ARE 1535873
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual manteve a sentença que julgou procedente a pretensão de repetição de indébito tributário de ITCMD e determinou a incidência da SELIC, na forma do art. 3º da EC 113/2021. Eis a ementa do julgado (Doc. 14, fl. 2):



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITCMD - IMÓVEL URBANO - BASE DE CÁLCULO - Pretensão inicial da autora voltada à repetição de suposto indébito tributário, tendo em vista a alegada ilegalidade do ato administrativo que exigiu o recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos relativo à transferência de bem imóvel urbano, considerando-se como base de cálculo o valor venal de referência para fins de cálculo do ITBI - admissibilidade - a base de cálculo do ITCMD, no caso de imóvel urbano, deve corresponder ao valor venal do bem na data da abertura da sucessão ou quando do ato de liberalidade (art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 10.705/2000), não podendo ser inferior ao montante fixado para o lançamento do IPTU (art. 13, inciso I, da Lei Estadual nº 10.705/2000) - alteração da base de cálculo do tributo pelo Decreto nº 55.002/2009, que conferiu nova redação ao art. 16, parágrafo único, do RITCMD (Decreto nº 46.655/2002), vinculando-a ao valor venal de referência do imóvel para fins de lançamento do ITBI - ilegalidade - majoração indireta do tributo - reserva legal - inteligência do art. 97, incisos II e IV cc. §1º, do CTN - inadequação da utilização da técnica de arbitramento (art. 148, do CTN cc. art. 11, da LE nº 10.705/2000) sem que sejam evidenciadas as omissões ou a má-fé do contribuinte - sentença procedência da demanda mantida reformada em parte - Recurso dos autores provido e recursos, oficial e voluntário, da FESP desprovidos.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violou os arts. 3º da EC 113/2021 e 5º, caput, XXII, da CF/1988, bem como divergiu da tese fixada no Tema 810/STF.



    Sustenta, para tanto, que “o acórdão impugnado, ao manter a sentença que havia determinado a fixação, para verba referente a restituição do ITCMD, correção monetária e juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário (SELIC) a partir de 08/12/2021, e não a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória”, desrespeitou o entendimento fixado por esta CORTE SUPREMA no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 16, fl. 9).



    Assevera que “para verbas tributárias incide correção monetária pelo IPCA-SE desde o pagamento indevido até trânsito em julgado. Porém, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado” (Doc. 16, fl. 9). Assim, “a remuneração dos valores a serem restituídos deve se dar com a taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (uma vez que a taxa SELIC abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora), apenas a partir do futuro trânsito em julgado” (Doc. 16, fl. 11).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “de modo que seja fixada a remuneração dos valores a serem restituídos com base tão somente no IPCA-E até o trânsito, e na Taxa SELIC (pois vedada sua cumulação com quaisquer outros índices), cuja incidência deve se dar apenas a partir do trânsito em julgado” (Doc. 16, fl. 12).



    Em seguida, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o envio do processo à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 810/RG (Doc. 18).



    Em juízo negativo de retratação, foi mantido o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 20, fl. 2):



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITCMD - IMÓVEL URBANO - BASE DE CÁLCULO - Pretensão inicial dos autores voltada à repetição de indébito tributário, tendo em vista a alegada ilegalidade do ato administrativo que exigiu o recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos relativo à transferência de bem imóvel urbano, considerando-se como base de cálculo o valor venal de referência para fins de cálculo do ITBI - CONSECTÁRIOS LEGAIS - Irresignação da FESP quanto à incidência da taxa Selic antes do trânsito em julgado da demanda, posto que neste período deveria ser aplicado apenas o IPCA-E - Pleito da Fazenda Estadual para que haja a incidência do IPCA-E desde o pagamento até o trânsito em julgado da ação de indébito tributário e, somente após esse marco temporal, incida apenas a Selic - Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação - Inexistência de divergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE nº 870.847/SE (Tema nº 810), quanto à fixação de consectários legais incidentes sobre o montante condenatório - Decisão colegiada mantida. Retratação indevida.”



    Em exame de admissibilidade (Doc. 22), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) as razões do extraordinário não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão combatido, que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo (fl. 2, Doc. 22); (b) rever o entendimento formulado no acórdão recorrido demandaria o reexame das provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF; (c) o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado sobre a incidência da Taxa Selic desde 9.12.2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.



    No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada, reiterando, no mais, as razões do extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retração ao Tema 810, manteve o acórdão anterior, pelos seguintes fundamentos (Doc. 20, fl. 6-12):



    “A priori, consigne-se que, com base no princípio da isonomia, precisam ser aplicados os mesmos índices que seriam devidos pelos contribuintes à Administração Pública, de modo que, nos casos de repetição de indébito tributário, devem incidir os juros de mora, a partir do trânsito em julgado (Enunciado nº 188, da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça) até o momento de efetivo pagamento, de acordo com a taxa SELIC, consoante restou determinado no Tema nº 810 do STF e no Tema nº 905 do STJ. 



    Deste modo, verifica-se que o E. STF firmou posicionamento no sentido de que:



    1. JUROS DE MORA.



    1.A. Nas condenações advindas de relação jurídica TRIBUTÁRIA: O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/09, manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em substituição, os mesmos índices devidos pelo contribuinte em situação de mora equivalente.



    1.B. Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO TRIBUTÁRIA. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/09, manifesta-se compatível para com o texto constitucional, devendo-se observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/09, manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, uma vez que a TR não configura índice de atualização monetária idôneo.



    (…)



    3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.



    A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.



    (…)



    Com efeito, observa-se que os Tribunais Superiores reconheceram a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice da correção monetária, mas não determinou de forma expressa a aplicação do índice IPCA-E. Ainda, com relação às condenações de natureza tributária, reconheceram expressamente a impossibilidade de aplicação da Lei nº 11.960/09 aos juros de mora, com fundamento no princípio da isonomia, determinando, portanto, que fossem aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. No caso, a taxa SELIC.



    E, na hipótese dos autos, o v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, registrou: “(...) caberá a FESP restituir aos autores o valor indevidamente pago, qual seja R$ 135.816,45 (fl. 07), acrescidos de (i) correção monetária a contar de cada indébito tributário até a data do trânsito em julgado desta decisão, de acordo com o IPCA-E, e (ii) juros de mora a partir do trânsito em julgado - seguindo inteligência da Súmula 188 do STJ e RESP 1.086.935 - até o momento do efetivo pagamento, de acordo com a taxa SELIC (vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF no Tema 810). Observe-se, ainda, que, a partir de 09/12/2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, (...).”



    Sobre a matéria, a Primeira Turma desta CORTE, em recente julgamento do RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2023, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do voto da Relatora”. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    Em seu voto, a ilustre relatora assim se manifestou:



    “6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença na qual fixada a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária: 



    (…)



    7. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se: 



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação” . 



    Extrai-se da Emenda Constitucional n. 113/2021 a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” .



    Esta a ementa do julgado: 



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido” (DJe 13.3.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata.



    2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza.



    3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso.



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 211.304, Redator para o acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 3.8.2015). 



    No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 26.4.2022, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. Trata-se, portanto, de uma situação jurídica em curso, devendo a condenação observar, a partir de 9.12.2021, o novo regime jurídico de correção monetária das condenações da Fazenda Pública que prevê a incidência imediata do índice da Selic. O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.”



    No mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.462.615 AgR/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 29/2/2024 — grifei).



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente